Tribunal: TJDFT
Processo: 0706167-67.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. CULPA DO CONSUMIDOR. REQUERIMENTO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MORA DO RÉU DEVIDAMENTE COMPROVADA. TAXA DE FRUIÇÃO. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O sistema processual brasileiro define o juiz da causa como destinatário da prova. Desse modo, compete ao magistrado a incumbência de apreciar a necessidade ou não de promover a instrução probatória para formação de seu convencimento.
2. No caso dos autos, a discussão aqui travada envolve mero cálculo aritmético, não se fazendo necessária, portanto, a realização de perícia contábil, tal qual requerida pelo apelante.
3. Compulsando o caderno processual, verifico que a mora recai sobre o recorrente, na medida em que o imóvel foi disponibilizado para seu uso e gozo e, em contrapartida, este não honrou com as parcelas decorrentes do contrato de compra e venda firmado entre as partes.
4. Se o réu estava em plenas condições de exercício e usufruto do apartamento, cabia a ele arcar com as contraprestações decorrentes do contrato imobiliário, sendo que não o fez, devendo, portanto, recair sobre si a mora aqui discutida.
5. Na hipótese de rescisão contratual de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, caso este esteja na posse do imóvel, configura-se cabível a incidência da taxa de fruição.
6. A taxa de fruição fixada no percentual de 1% do valor atualizado do imóvel coloca o consumidor em condição sobremaneira onerosa, fato que enseja sua redução.
7. Recurso parcialmente provido.
8. Sentença parcialmente reformada.